Tribunal: TJSP
Processo: 1040001-96.2021.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Omissão relativa à correção monetária sobre o valor a ser restituído pela embargada. Incidência de correção monetária sobre as prestações, a partir dos respectivos desembolsos. No mais, inexistência de qualquer omissão do julgado. Honorários sucumbenciais consistem de ônus processual sem relação com o contrato celebrado. Embargos acolhidos em parte.